Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712385-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS (Tema 246), bem como o teor da decisão proferida pelo órgão julgador (ID 34039832), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031